Tribunal: CARF
Processo: 10860.905426/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.905426/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.396 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
SOCOTHERM BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RITO DO PAF. DISCUSSÃO
SOBRE O CRÉDITO
A manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado
em pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do
artigo 74, § 9o da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de
inconformidade é restrito à discussão do crédito. Se não houver crédito em
litígio, o recurso não pode ser conhecido, pois não seguirá o procedimento do
Decreto 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP n° 06849.07562.290409.1.3.04-3855 transmitida para
declarar a compensação de créditos de Cofins apurado na competência de agosto/2004 em razão
de recolhimento a maior na monta de R$ 117.688,53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.905426/2009-21
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905426/2009-21

Conforme despacho decisório, fls. 16, a compensação não foi homologada em
razão de o DARF discriminado na PER/DCOMP ter sido utilizado integralmente para quitação
de débitos do contribuinte.
Por bem retratar a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão de piso.
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação, em 07/10/2009, (fl.16), tendo em vista que o pagamento
apontado como origem do direito creditório estaria integralmente utilizado na quitação
de débito do contribuinte.
Cientificada do despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade(fls.04/06), nos seguintes termos:
...
2. Do mérito
Em 2008 finalizamos processo de revisão do PIS e da COFINS, em decorrência da
aplicação com conceitos de cumulatividade e não cumulatividade, em decorrência do
reconhecimento diferenciado de receitas de vendas oriundas de contrato de longo prazo
assinado anteriormente a 31 de outubro de 2003, o que resultou em divergência nos
pagamentos efetuados no ano de 2004.
Esses contratos referenciados no parágrafo anterior, pela regra instituída na criação
da COFINS não cumulativa, através da Lei 10.833/2003, deveriam ser tributados pelo
regime cumulativo do PIS e da COFINS (sistemática anterior).
O crédito objeto desta manifestação foi gerado em 15/09/2004 decorrente de
recolhimento a maior relativo a apuração da COFINS do mês de agosto/2004, como
demonstramos a seguir:

Para formalizar a revisão em referência, apresentamos as seguintes retificadoras:
DACON TERCEIRO TRIMESTRE DE 2004 – 26/05/2009 (anexo 1)
DCTF – 28/04/2009 (anexo 2)
Fizemos uma consulta através do Posto da Receita Federal em Pindamonhangaba, ao
sistema da Receita Federal sobre quais valores de crédito e de compensação, referente a
esse período, consta do mesmo e, verificamos que a situação apresentada no sistema,
coincide com o apresentado acima, motivo pelo qual, não entendemos a não
homologação da Per/Dcomp n. 06849.07562.290409.1.3.043855.
O valor do crédito acima referenciado foi compensado da seguinte forma:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905426/2009-21

(*)
Valores
compensados
através
do
Per/Dcomp
n.
11023.02999.280409.1.7.045835(anexo 3)
(**) Valor compensado no Per/dcomp objeto desta manifestação de inconformidade
(anexo 4).
3. DO PEDIDO Com vista ao exposto acima e considerando os documentos
apresentados como prova, a Socotherm do Brasil, através de seu representante legal
infra assinado, vem pedir o reconhecimento do crédito objeto da Per/Dcomp
n.06849.07562.290409.1.3.043855, a revogação do despacho decisório objeto desta
Manifestação de inconformidade e, conseqüentemente, a homologação da compensação
efetuada através da Per/Comp n. 06849.07562.290409.1.3.043855.
Vindos os autos para esta unidade, foi emitido despacho no 0503.357, da 9a Turma de
Julgamento da DRJ/CPs, datado de 20 de janeiro de 2012, fls.90/93, convertendo o
julgamento em diligência, retornando o processo à autoridade jurisdicionante para que
ela se manifeste acerca da liquidez e certeza do direito de crédito oposto contra a
Fazenda Nacional.
Em cumprimento à Diligência, foi emitido o Termo de Constatação e anexos, fls.
95/105, no qual a autoridade fiscal, com relação especificamente ao Processo em
referência, no 10860905426/2009-21, manifestou-se no seguinte sentido:
Por meio do quadro demonstrativo denominado ANEXO B, junto a este Termo,
observa-se que o valor dos créditos pleiteados em compensação pelo contribuinte
tem origem em recolhimento a maior, por meio de DARF, no valor equivalente a
R$ 124.060,65.
Observa-se também que o valor do referido crédito, apesar de legítimo (até o limite
de R$ 124.060,65), foi objeto das seguintes Declarações de Compensações,
incluindo-se as duas acima mencionadas, totalizando o montante de R$ 492,663,68,
a saber:
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905426/2009-21

Cientificada do resultado da Diligência, a empresa manifestou-se conforme documento
constante às fls.106/111, onde apresenta suas contra razões, relativamente ao Termo de
Contestação acima referenciado, em síntese, nestes termos:
Informamos primeiramente, que houve uma revisão de valores de PIS e de COFINS
apurados no ano calendário de 2004. Numa primeira apuração, deixou-se de fazer as
devidas considerações sobre receitas cujo contrato se enquadrava na tributação do PIS e
da COFINS cumulativa, em razão do mesmo se referir a contrato de longo prazo,
assinado antes de 31/10/2003.
Entretanto, tal revisão ficou incompleta, uma vez que na época retificou-se as
DACON ́S
correspondentes
porém
restaram
questão
inerentes
ao
pagamentos/compensações realizadas a regularizar.
Em 2008, recebemos diversas intimações de cobrança de eventuais diferenças de
impostos. Neste momento constatamos diversas irregularidades, tais como, revisão de
Per/Dcomp não efetuadas, retificações de DARF ́s de cumulativo para não cumulativo e
vice-versa, não realizadas, entre outras.
Nesta época, efetuamos uma nova revisão e, tentamos regularizar a situação. Devido à
impossibilidade
de
retificação
de
DARF ́s
e/ou
Per/Dcomp ́s,
alocamos
pagamentos/compensações da melhor forma possível. Essa alocação resultou em meses
com valor a pagar e meses com valores a compensar.
Mesmo assim, em alguns casos, seria necessário a retificação do Per/Dcomp para restar
a situação regularizada, mas isso não foi possível, conforme já mencionamos
anteriormente.
Na tentativa de dar amparo aos valores pagos/compensados de forma a liquidar
eventuais débitos e considerando a impossibilidade de retificações de DARF ́s e/ ou
Per/Dcomps, acabamos em alguns casos, constituindo Per/Dcomps desnecessários.
Tomando como base as informações apresentada(sic) nos quadros demonstrativos
(anexos A e B) de seu Termo de Constatação, elaboramos os esclarecimentos abaixo
relacionados.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905426/2009-21

[segue Quadros Demonstrativos]...
Dcomp no 15193.58001, Transmissão: 15/12/2004, o valor do principal compensado
de R$ 105.296,69, deveria ser retificado para R$ 103.888,05 Dcomp no 06849.07562
Transmissão: 29/04/2009, cujo valor compensado, incluindo multa e juros é de R$
191.338,01 deverá ser cancelada por se tratar de compensação inócua, sem efeito,
uma vez que o débito foi devidamente liquidado com DARF ́s e outros
Per/Decomp, conforme demonstramos na apuração de dezembro/2004, sobre
Receitas Tributadas pelo regime da não-cumulatividade, apresentada anteriormente.
... (GRIFEI)
Assim, após a realização da diligência, a contribuinte apresentou manifestação
sobre o termo de constatação fiscal para requerer o cancelamento da presente PER/DCOMP, por
ter sido transmitida por equívoco.
A 9a Turma da DRJ/CPS proferiu o Acórdão 0538.954, fls. 383-390, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo a falta de competência da DRJ
para cancelar PER/DCOMP:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
DCOMP. CANCELAMENTO. OPORTUNIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da solicitação de cancelamento de declaração de compensação cabe à DRF de
jurisdição do domicílio fiscal da contribuinte. O cancelamento da DCOMP não é
admitida após a ciência do sujeito passivo do despacho decisório que não homologou a
compensação Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 395-
408, sem apresentar argumentos sobre o crédito pleiteado.
Não há controvérsia ou discussão sobre o crédito. Discute-se, apenas, a
possibilidade de cancelamento da Dcomp em virtude de seu erro de ter transmitido uma Dcomp
desnecessária.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905426/2009-21

O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos previstos na legislação,
no entanto, não merece ser conhecido.
Em sua peça recursal não traz argumentos sobre o crédito em litígio. Ao contrário,
reconhece ter cometido um equívoco na transmissão da presente PER/DCOMP, requerendo o seu
pronto cancelamento, dever de ofício da Administração Pública, inclusive, em nome da verdade
material, já que a manutenção da declaração da compensação representa a cobrança de um débito
declarado indevidamente já devidamente quitado por DARF ou outras Dcomps.
Segundo a Autoridade Julgadora, a mesma não seria competente para analisar pedido de
cancelamento de DCOMP.
Ocorre que, a constatação de que essa DCOMP deveria ser cancelada ocorreu após a
apresentação da Manifestação de Inconformidade, ou seja, após a intimação para
comprovação da compensação declarada.
Conforme mencionado na r. decisão o artigo 82 da Instrução Normativa RFB n° 900, de
30 de dezembro de 2008, dispõe sobre o pedido de cancelamento do pedido de
restituição e da compensação, porém condiciona a apresentação desse pedido até a
intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação (...)
No presente caso, a constatação do erro na compensação declarada, ocorreu após a
emissão do despacho decisório. Dessa forma não restou alternativa a Recorrente, senão
demonstrar no processo administrativo em questão que tal declaração de compensação
deveria ser cancelada, pois o débito ali declarado já havia sido efetivamente pago.
(...)
Em virtude do mencionado princípio [verdade material], não poderia a Autoridade
Julgadora, se abster de analisar os fatos e não cancelar a compensação declarada, sob o
argumento de se considerar incompetente. Pois, ao julgar improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada, a Autoridade Julgadora, acabou por reconhecer que os
débitos exigidos no processo de cobrança n° 10860.905782/2009-45 são legítimos e
exigíveis.
(...)
O erro, meramente formal, no preenchimento da DCOMP noticiando a compensação
realizada, não pode permitir que a Administração Pública exija do contribuinte duas
vezes o mesmo débito. Afinal, a declaração de compensação é apenas uma obrigação
acessória que viabiliza ao Fisco a conferência da extinção da obrigação principal
mediante compensação. Trata-se, portanto, de meio para possibilitar a conferência da
extinção da obrigação principal, e não de condição para tanto.
(...)
Assim, sendo certo que no presente caso ocorreu um nítido erro no preenchimento da
DCOMP e que a Recorrente cumpriu com seu dever de comprovar o erro no pedido de
compensação transmitido e, ainda, que o débito declarado na DCOMP em questão foi
liquidado através de DARFs e outras DCOMPs, deveria a Autoridade Administrativa
cumprir com seu dever na correta apuração da obrigação tributária, conforme dispõe o
artigo 142 do CTN sob pena de responsabilidade funcional.
Em processos de PER/DCOMP, somente a discussão sobre o crédito e a não
homologação da compensação ou indeferimento do ressarcimento será submetida ao rito do
PAF, conforme Decreto no 70.235/1972, por meio de manifestação de inconformidade.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905426/2009-21

O cancelamento de PER/DCOMP não é matéria de competência do CARF e não
segue o rito do PAF.
A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em
vista que não há discussão sobre a legitimidade do crédito.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.396 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905426/2009-21

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital